Tribunal: TJPA
Processo: 0809817-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809817-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: KLEISON LUIZ SOARES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0809817-93-.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE:
KLEISON LUIZ SOARES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA
DE EXECUÇ
ÕES DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE
PORTADOR DE COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO QUE INDEFERIU O PLEITO DE PRISÃO DOMICILAR. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

1.
Preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público
,
sob o argumento de que o
habeas corpus
não preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, no caso, a possibilidade jurídica do pedido, uma vez que
writ

foi utilizado como sucedâneo de recurso
(Agravo de Execução)
.
Preliminar
acolhida.
.

2.
Habeas Corpus
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de
novembro
de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de
novembro
de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0809817-93.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE:
KLEISON LUIZ SOARES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA
DE EXECUÇ
ÕES DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

R E L A T
Ó
R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus com pedido de liminar
impetrado em 05/10/2020 em favor de
KLEISON LUIZ SOARES MONTEIRO
contra ato do Ju
í
zo de Direito da Vara de Execu
çõ
es de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Bel
é
m.

Alega a Impetrante que o paciente foi condenado por força de sentença transitada em julgado,
ao cumprimento da pena total de 26 (vinte e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática de 04 (quatro) crimes tipificados na antiga redação do art. 157, §2º, Incisos I e II do Código Penal Brasileiro (roubo majorado)
,
tendo sido dado início à execução de sua reprimenda penal definitiva, na data de 18/05/2018, em regime fechado, perante o Juízo da Vara de Execuç
ão
de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Bel
é
m.

/

Asseverou que o paciente se encontra cumprindo pena em regime fechado na Cadeia Pública para Jovens e Adulto - CPJA, e que contraiu o novo corona vírus, motivo pelo qual
,

o paciente deve ser colocado entre os beneficiários da saída antecipada, ou do cumprimento de pena em prisão domiciliar, à luz da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em razão de ter contraído
a COVID-19
no cárcere
, sob pena de configurar o constrangimento ilegal da sua permanença na referida casa penal
.

Ressaltou que d
iante
das
informaç
ões do contágio pelo paciente,
a Defensoria Pública do Estado do Pará solicitou a SEAP informações sobre
quais medidas estão sendo tomadas para impedir que o apenado evolua a óbito, considerando a ausência de anticorpos a todos os seres humanos,
o
corre que, até a presente data
nenhuma informação fora prestada pela
SEAP seja aos familiares, seja à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
,
motivo pelo qual fora ajuizado pedido de SAÍDA ANTECIPADA DURANTE PANDEMIA PELA CONTAMINAÇÃO PELA COVID
-
19 DENTRO DO AMBIENTE CARCERÁRIO,
n
os termos da Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal
.

Destacou ainda que
a autoridade coatora solicitou laudo médico ou informações à SEAP, sendo que, até a presente data,

desrespeitando o prazo para fornecimento das informações, a SEAP não juntou qualquer laudo a

respeito da questão de saúde do apenado, estando o
p
edido sobrestado e sem previsão de julgamento, evidenciando-se o
fummus boni júris
e o
periculum in mora
,
tendo em vista a situação emergencial de vulnerabilidade do apenado estar contaminado pelo coronavírus
, e o
fumus boni iuris
está presente na espécie pelo claro constrangimento ilegal causado ao paciente, já que a fumaça do bom direito surge da constatação de que a autoridade coatora não vem cumprindo as recomendações determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça, por mei
o
da Recomendação nº 62
, e o
periculum in mora repousa na questão do dano irreparável com a demora. Ou seja, este requisito é vislumbrado no momento em que a manutenção do apenado em presídio agrava as chances de padecimento em razão da contaminação pelo coronavírus
.

Argumenta ainda, que o deferimento da súplica também beneficiaria a sociedade em geral, contribuindo na contenção da proliferação da pandemia da COVID-19 – pois o sistema prisional trata-se de ambiente propício à disseminação de doenças respiratórias, sendo que a diminuição da aglomeração entre os detentos, reduz as hipóteses de contaminação.

Por
fim
, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus Liminarmente em favor de
KLEISON LUIZ SOARES MONTEIRO,
para que o mesmo possa usufruir do direito à
SAÍDA ANTECIPADA EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA
C
OVID-19
, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o
fummus boni júris
e o
periculum in mora
, e, ao final dos trâmites legais, a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos.

Os autos foram distribu
í
dos em 02/10/2020 a Desembargadora V
â
nia L
ú
cia Silveira que por encontrar-se de folga de plant
ã
o e f
é
rias
(SIGA-DOC MEMORANDO Nº PA-MEM-2020/19865 e SIGA-DOC MEMORANDO Nº PA-MEM-2019/45541)
,
os autos foram redistribuídos a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos,

ocasi
ã
o que suscitou a minha preven
çã
o, em raz
ã
o da
existência de precedente a este
writ
de nº 0807799-02.2020.8.14.0000 referente ao mesmo processo de 1º grau (nº 0013778-56.2008.8.14.0401), distribuído e julgado sob a minha relatoria (ID. 3750583).

Em 05/10/2020 vieram os autos redistribu
í
dos, ocasi
ã
o que acolhi a preven
çã
o e me reservei para julgar o pedido de liminar, ap
ó
s a presta
çã
o das informa
çõ
es pela autoridade coatora e da SEAP, acerca das raz
õ
es sucitadas pela impetrante.

Em 07/10/2020, foram prestadas em síntese as seguintes informações pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP (ID.
3790133
):

“(...) Que o apenado contraiu COVID-19, em maio/2020, sendo submetido ao exame de teste rápido com o resultado REAGENTE, sendo submetido a tratamento e acompanhamento pelo setor de COVID-19, pelo período de quarentena correspondente a 29/05/2020 a 02/06/2020, recebendo todos os medicamentos de combate a comorbidade,como azitromicina 500mg e ivermectina 6mg, sendo respeitado todo o protocolo específico para o diagnóstico ao custodiado, sendo o mesmo avaliado em 30/07/2020, pelo Dr. Orlando , o que atestou bom estado geral, consciente e orientado, com queixa de faringite, sem outros sintomas importantes. Sendo reavaliado em 07/10/2020, apresentando bom estado geral de saúde, consciente, orientado, afebril, normotenso, normocárdio, hipocorado,, com integridade física preservada. Relata no diagnóstico que possui tórax simétrico, abdômen plano, ausência de visceromegalia, MMSSII eutróficos, apresentando o paciente se queixa de presença hordeólogo em olho esquerdo e prurido corpóreo, tudo disposto no documento de saúde.

No tocante às providências tomadas pela SEAP quanto à pandemia, no caso específico do estabelecimento que se encontra custodiado o paciente, estão sendo cumpridos todos os procedimentos da Recomedação nº 62 do CNJ, determinações ditadas pelo plano de contigência ao COVID-19, editado pela Secretaria, bem como pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Destacou ainda que no estabelecimento em que se encontra o paciente (Cadeia Pública para jovens e Adultos - CPJA) fora submetida a Campanha de Vacinação H1N1 e Triplice Viral , conforme calendário de vacina do Ministério da Saúde, resultando num quantitativo de 986 vacinas realizadas nas PPLs, assim como sendo realizada a desinfecção, higienização, limpeza e lavagem diárias de blocos e celas, além de medidas adicionais de combate à COVID-19 (...)

Em sede de
informações
(
ID.
3790790), o juízo de
primeiro grau
esclareceu
o que segue:

“ (...)
Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP. Instada a se manifestar acerca das condições clínicas do apenado a SEAP emitiu laudo médico (seq. 134.1), segundo o qual o custodiado contraiu o vírus da Covid-19 em maio do corrente ano, recebeu tratamento médico na própria casa penal e
encontra-se totalmente recuperado e em bom estado geral
. No momento da avaliação o apenado referiu apenas leve dor de garganta, sem manifestar qualquer outro sintoma clínico. Apresentou-se afebril e com ausculta cardíaca e pulmonar normais. Por fim, informa prescrição de medicação. Cumpre ressaltar que este Juízo determinou a adoção providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, relativamente aos meios de contenção da disseminação da pandemia nas unidades prisionais. Essas providências têm sido observadas pela Secretaria de administração penitenciária, que inclusive, encaminhou o protocolo de atendimento do novo covid19, onde consta: assistência e tratamento, medidas de prevenção, controle de infecção relacionado à assistência à saúde, equipamentos de proteção individual, processamento de produtos para saúde isolamento, procedimentos e rotinas de saúde, notificação, vigilância epidemiológica. Este documento demonstrando que estão sendo adotadas medidas de prevenção nas unidades prisionais. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal. Indispensável destacar que o laudo médico da SEAP informando a convalescença do custodiado pela covid19 data de 03.07.2020, inserido no sistema SEEU em 19.08.2020(mov.134.1), sendo que a impetração do HC pela Defensoria Pública ocorreu em 05.10.2020, ou seja, no momento em que
a Defensoria Pública já tinha conhecimento de que o custodiado havia sido tratado e curado
!

(...)” Grifei.

Deneguei
a liminar
(ID.
3791628
)
, dos autos,
determinando o encaminhamento ao Procurador de Justiça para manifestação
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva
, manifestou
-se
pelo
não conhecimento
do mandamus, por se tratar de mero sucedâneo recursal.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, p
elo fato do coacto ter adquirido a COVID-19 dentro do estabelecimento prisional,
e pela impossibilidade de tratamento médico-hospitalar dentro da unidade prisional e ainda o alto risco de disseminação do vírus, e a sua própria vida, motivo pelo qual pleiteia a concessão de prisão domiciliar ou saída antecipada, enquanto durar a pandemia.

A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão do impetrante
é similar a
outro
Habeas Corpus (
0807799-02.2020.8.14.0000
)
anteriormente
proposto
perante esta Seção de Direito Penal,
que teve os mesmos
fundamentos
de impetração, quais sejam
:
contágio da COVID-19 pelo paciente dentro do cárcere e impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional.

Assim,
embora os fundamentos de denegação da ordem naquela ação (
Habeas Corpus nº

0806206-35.2020.8.14.0000
, de minha relatoria, julgado por esta Egrégia Seção de Direito Penal
,
na data de
20/07/2020,

tenha sido ausência de provas que o paciente tivesse contraído a COVID-19 ou que apresentasse qualquer tipo de doença grave, ou que necessitasse de atendimento de saúde,
vislumbro que
a
presente
ação o pleito é similar aquele writ que
rest
ou
assim ementado:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, TODOS DO CÓDIGO PENAL(ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES) .

PACIENTE PORTADOR DA COVID-19.
IMPROCEDENTE.
A impetração não logrou êxito em comprovar que o paciente contraiu a COVID-19
, como
fundamento
para revogar a
prisão
preventiva

e
/ou
convertê-la em domiciliar, por questão humanitária
. Observo que o impetrante
não trouxe qualquer documento que comprovasse ser o paciente portador do vírus ou de doença grave, ou que necessite de atendimento de saúde que não possa ser prestado dentro do estabelecimento prisional
em que se encontra.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

De acordo com as informações prestadas, pela autoridade coatora e a Secretaria de Estado de Administração, o pedido formulado pela defesa, que se insurge contra a decisão do Juízo da Execução Penal, não há elementos de flagrante ilegalidade, que justifique a
apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, inclusive já suscitada anteriormente.

Percebe-se que o intento da impetrante, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de autos que se encontram na fase de execução, visando a reanálise da decisão proferida pela autoridade inquinada coatora que julgou improcedente
a súplica de saída antecipada do paciente, assim como o pleito alternativo de cumprimento de sua pena em prisão domiciliar
.

A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal. Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual

Há entendimento das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal da impossibilidade de cabimento de
Habeas Corpus
como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional, que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Nesse sentido, o “Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Na presente ação, a impetrante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, em tema de sua competência - substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar -, cujo recurso próprio para impugnação é o Agravo, previsto no art. 197, da LEP.

Nesse contexto, não vislumbro, in casu, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, sobretudo ao se apreciar os termos das informações prestadas pela autoridade tida como coatora (ID nº 3790790), de onde se infere que, o
Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP. Instada a se manifestar acerca das condições clínicas do apenado a SEAP emitiu laudo médico (seq. 134.1), segundo o qual o custodiado contraiu o vírus da Covid-19 em maio do corrente ano, recebeu tratamento médico na própria casa penal e
encontra-se totalmente recuperado e em bom estado geral
. No momento da avaliação o apenado referiu apenas
leve dor de garganta, sem manifestar qualquer outro sintoma clínico. Apresentou-se afebril e com ausculta cardíaca e pulmonar normais
. Por fim, informa prescrição de medicação, bem como determinou a adoção de providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, relativamente aos meios de contenção da disseminação da pandemia nas unidades prisionais. Essas providências têm sido observadas pela Secretaria de administração penitenciária, que inclusive, encaminhou o protocolo de atendimento do novo COVID-19, onde consta: assistência e tratamento, medidas de prevenção, controle de infecção relacionado à assistência à saúde, equipamentos de proteção individual, processamento de produtos para saúde isolamento, procedimentos e rotinas de saúde, notificação e vigilância epidemiológica.
E por fim, ressaltou ainda que a Defensoria Pública tinha conhecimento do tratamento e recuperação do apenado.

Diante das informações prestadas
,
inexiste no presente caso qualquer prática de ilegalidade a justificar a superação da via recursal própria e justifique a concessão da ordem de ofício, eis que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada nos dispositivos legais que regem a matéria, conforme a seguir transcrevo parte da referida decisão:

“(...)
verifico que embora o apenado tenha contraído Covid-19 recebeu tratamento adequado na própria casa penal, não havendo negligência no trato com sua saúde, encontrando-se em bom estado geral, com ausculta pulmonar e cardíaca normais, além de totalmente recuperado, conforme laudo médico acostado. Não há, portanto, qualquer impedimento para que o apenado dê continuidade ao cumprimento de sua reprimenda na própria casa penal.

A prisão domiciliar é hipótese excepcional de cumprimento de pena, que não pode representar imunidade penal, principalmente considerando todas as medidas preventivas adotadas nesse momento de pandemia, que visam resguardar a saúde de toda a população carcerária.

Isso posto,
INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ
”

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de
novembro
de 2020.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/11/2020